Tribunal: TJDFT
Processo: 0728010-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728010-09.2021.8.07.0001 RECORRENTE: NEW COLCHÕES LTDA., NEW COLCHÕES LTDA., NEW COLCHÕES LTDA., NEW COLCHÕES LTDA., NEW COLCHÕES LTDA. RECORRIDO: BANCO SAFRA S A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA PELA PARTE EXEQUENTE. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. REGRA DA CAUSALIDADE. 1. Em embargos de terceiro, acolhidos por ausência de oposição pelo embargado, a distribuição da sucumbência realiza-se com base na regra da causalidade, conforme reiterado entendimento jurisprudencial. 2. Sendo evidente que o apelante contribuiu de forma preponderante para a nulidade da penhora, eis que, no processo executivo, formulou requerimento no sentido de que fossem realizadas constrições sobre o faturamento das empresas que atuam no mercado utilizando a marca da executada e, além disso, ao se manifestar pela primeira vez após a constrição indevida, não se opôs à penhora, mas, ao invés, forneceu dados para viabilizar sua continuidade, deve responder pelas despesas de sucumbência, ainda que não tenha oposto resistência ao se manifestar nos embargos de terceiro. 3. Apelação não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 292, §3o, do Código de Processo Civil, sustentando que o valor da causa dos embargos de terceiros não pode ser diferente do valor da execução, em razão da dependência da ação principal e, como na hipótese, o valor atribuído ao primeiro foi de R$ 100,00 (cem reais), não correspondeu ao efetivo benefício econômico pretendido, razão pela qual deve o acórdão ser reformado, a fim de que os honorários incidam sobre o valor da causa fixado no processo de execução, no montante de R$ 2.155.195,20 (dois milhões, cento e cinquenta e cinco mil, cento e noventa e cinco reais e vinte centavos); b) artigos 85, §8o, e 926, ambos do CPC, argumentando que a condenação dos honorários deve ter como base o valor da execução, do qual os embargos de terceiro não podem se dissociar, mas, alternativamente, devem ser fixados segundo o critério da equidade, por ser muito baixo o valor da causa arbitrado nos embargos; c) artigo 1.026, §2o, do CPC, defendendo a inexistência da natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, por ser desproporcional. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 292, §3o, do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Não tendo o acórdão enfrentado a questão atinente ao valor da causa, não há que se falar em obscuridade. Nem sequer pode se falar que o julgado é omisso acerca do tema. De fato, como já decidiu esta egrégia Turma, em julgado de minha relatoria, “em que pese o § 3o do art. 292, do CPC dispor que o valor da causa pode ser corrigido de ofício pelo juiz sem fazer menção ao prazo que o juiz teria para tal providência, entende-se que, vencido o prazo para resposta do réu, a não atuação do juiz na correção do valor atribuído à causa implica na ocorrência da preclusão pro judicato” (Acórdão 1244713, 07199883020198070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Com outras palavras, não seria possível a retificação de ofício do valor atribuído erroneamente à causa pelos embargantes após a estabilização da demanda” (ID 42990472). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.186.439/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 85, §8o, e 926, ambos do CPC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.144.402/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao ventilado malferimento à apontada transgressão ao artigo 1.026, § 2o, do CPC. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos têm caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025